Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-74.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) se há provas suficientes para amparar a condenação; (ii) a possibilidade de modificação do regime de cumprimento de pena e (iii) a viabilidade de se afastar ou reduzir a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovado o descumprimento das medidas protetivas de forma dolosa, não há falar em absolvição.
4. Incabível falar em perda de uma chance probatória na hipótese de dispensa de testemunha pelo Ministério Público, quando tal ato contou com a anuência da defesa técnica.
5. Não obstante a pena definitiva não tenha ultrapassado 4 anos, a reincidência impede a fixação do regime aberto.
6. Não há bis in idem na utilização simultânea da reincidência para agravar a pena na segunda fase da dosimetria e, ainda, fundamentar a eleição de regime prisional mais gravoso.
7. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.480.822/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/3/2024; TJDFT, Acórdão 2008671, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, j. 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1991654, Rel. CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 23/04/2025.